Tribunal: TJDFT
Processo: 0049627-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.

I- Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.

II - Não configura contradição, para os fins de oposição dos embargos de declaração, a divergência de entendimento entre órgãos colegiados diversos.

III- Embargos conhecidos e não providos.